Tribunal: TJDFT
Processo: 0750377-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO SOB ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE E COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA. RECUSA INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão pela qual deferida a tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, determinando à operadora de plano de saúde autorizar e custear medicamentos prescritos para tratamento de adenocarcinoma de próstata em estágio avançado, sob pena de multa diária. 1.1. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a negativa de cobertura do tratamento oncológico sob fundamento de doença preexistente e incidência de Cobertura Parcial Temporária (CPT) prevista contratualmente.
2. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, conforme Súmula 608 do STJ.
3. A Resolução Normativa ANS 558/2022 define doença ou lesão preexistente como aquela que o beneficiário saiba ser portador no momento da contratação.
3.1. A recidiva de doença após período de tratamento não caracteriza doença preexistente para fins de Cobertura Parcial Temporária. 3.2. É abusiva a negativa de cobertura de tratamento oncológico essencial e urgente, sob pena de violação à boa-fé objetiva e ao direito à saúde.
4. Recurso conhecido e desprovido.